Tribunal: STF
Processo: HC 265360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Lauria e outros em favor de Betania Maria Amorim Viveiros em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 947.563/PA.



    Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que lhe negou provimento (eDOC. 16). 



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator denegou a ordem (eDOC. 26). Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma lhe negou provimento (eDOC. 33), nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIAS TÉCNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. 



    2.A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP). A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.



    3.Esta Corte de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em virtude da aplicação do art. 422, do Código de Processo Penal, "é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o direito sobre elas se manifestar" e "se pacificou no sentido da possibilidade de juntada de laudos periciais após a decisão de pronúncia" (RHC n. 65.899/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 17/12/2015). 



    4.No caso concreto, a paciente foi pronunciada por homicídio qualificado e alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento ao recurso em sentido estrito e rejeitou os embargos de declaração opostos, nos quais pretendia o reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de perícias técnicas requeridas pela defesa. O Magistrado de primeiro grau registrou as provas da materialidade delitiva e consignou que os indícios de autoria restaram demonstrados por meio dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, das informações no sentido de que a paciente teria violado o domicílio da vítima, do histórico de ligações telefônicas realizadas entre os denunciados, e das interceptações telefônicas. 



    5.A Corte estadual foi categórica em afirmar que a pronúncia é decisão proferida em juízo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado de provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios suficientes para levar o réu a Júri, nada obsta que o magistrado assim o faça. Tal ausência não acarreta nulidade nesta fase procedimental do rito especial dos processos de crimes dolosos contra a vida porque não há análise aprofundada de provas e o que já havia nos autos era suficiente para caracterizar os indícios necessários à pronúncia. 



    6.Tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado, visto que, ao contrário do que alega a defesa, não restou configurado constrangimento ilegal. O procedimento do Tribunal do Júri é escalonado, dividido em duas partes e, para pronúncia da acusada, a lei não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria. A suficiência desses indícios de autoria para a condenação deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    7. Assim, encerrada a primeira fase, será possibilitada a defesa a apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento. 



    8.Agravo regimental não provido” 



    Os impetrantes alegam (eDOC. 1) que a defesa não teve acesso ao material apreendido nem às perícias correspondentes realizadas na fase investigatória (p. 3).



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular todos os atos processuais desde a resposta à acusação. 



    O presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 170.736 (eDOC. 36). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Sustenta a defesa que foram apreendidos na residência da vítima “03 aparelhos celulares e 02 chips (fl. 31), 02 estojos de munição (fl. 32), imagens de câmeras externas próximas ao local do crime” (fl. 33) e que “embora todo esse material tenha sido enviado à perícia, até hoje não teve resultado juntado aos autos” (fl.5). 



    Quanto à questão suscitada, esta Corte de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em virtude da aplicação do art. 422, do Código de Processo Penal, "é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o direito sobre elas se manifestar" e "se pacificou no sentido da possibilidade de juntada de laudos periciais após a decisão de pronúncia" (RHC n. 65.899/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 17/12/2015). 



    No caso em exame, o Magistrado de primeiro grau, ao pronunciar a ré, registrou as provas da materialidade delitiva e consignou que os indícios de autoria restaram demonstrados por meio dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial e em juízo; das informações no sentido de que a paciente “teria violado o domicílio da vítima (considerado local inidôneo – fls. 52-60), com a alegação de que alguns documentos pertenceriam ao seu escritório, fato que teria obstruído as investigações” (fl. 99); do histórico de ligações telefônicas “realizadas entre os denunciados Silva Souza e Betânia Viveiros, tanto na véspera do crime como no dia dos fatos, posteriormente a ocorrência do homicídio" (fl. 99); e das interceptações telefônicas. 



    A Corte estadual também foi categórica em afirmar que há indícios suficientes de autoria para levar a denunciada a julgamento pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância ressaltou que "porque a pronúncia é decisão proferida em Juizo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado de provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios suficientes para levar o réu a Júri, nada obsta que o magistrado assim o faça, e como ele apontou nos autos, a perícia foi determinada e ainda não foi enviada pelo Centro de Perícias, porém, tal ausência não acarreta nesta fase procedimental do rito especial dos processos de crimes dolosos contra a vida porque não há análise aprofundada de provas e o que já havia nos autos era suficiente para caracterizar os indícios necessários à pronúncia" (fl. 132). 



    Como ressaltado na decisão monocrática, tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado, visto que, ao contrário do que alega a defesa – de que houve cerceamento de defesa –, não restou configurado constrangimento ilegal. O procedimento do Tribunal do Júri é escalonado, dividido em duas partes e, conforme asseverado, para pronúncia da acusada a lei não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria.



    O magistrado de primeira instância entendeu que as provas produzidas até aquele momento são suficientes para a pronúncia da paciente. Assim, encerrada a primeira fase, será possibilitada a defesa a apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento. 



    Reafirmo que a suficiência desses indícios de autoria para a condenação, deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.



    Verifico que a decisão questionada não merece reparo, tendo em vista que, diante do que restou assentado pelas instâncias antecedentes, entendeu existir indícios suficientes de autoria e materialidade que levam a pronúncia do paciente.



    Cabe ressaltar, ainda, que na fase de pronúncia, perquire-se apenas quanto à existência de justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual decidirá sobre a suficiência da prova.



    Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)



    Verifico que a decisão questionada não merece reparo, uma vez que, diante do que foi assentado pelas instâncias antecedentes, entendeu-se que existem indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a pronúncia da paciente.



    Por fim, quanto à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente